Tribunal: TJSP
Processo: 2319492-65.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS BEM DEMONSTRADO. Paciente preso preventivamente por atuar em organização criminosa responsável pela prática de delitos de furto qualificado contra estabelecimentos comerciais. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS BEM DEMONSTRADO. Paciente preso preventivamente por atuar em organização criminosa responsável pela prática de delitos de furto qualificado contra estabelecimentos comerciais. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Paciente beneficiado com liberdade provisória há menos de seis meses, além de responder a outros três processos criminais. Plenamente justificada a manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.